Tribunal: TJSP
Processo: 2328153-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação revisional – Cédulas de crédito bancário (financiamento de veículos) garantida com alienação fiduciária - Tutela de urgência indeferida - Pretensão a manutenção da autora na posse do veículo e a obstar a negativação do nome em cadastros de inadimplentes – Descabimento - Alegação de abusividade de cláusulas contratuais, com previsão de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação revisional – Cédulas de crédito bancário (financiamento de veículos) garantida com alienação fiduciária - Tutela de urgência indeferida - Pretensão a manutenção da autora na posse do veículo e a obstar a negativação do nome em cadastros de inadimplentes – Descabimento - Alegação de abusividade de cláusulas contratuais, com previsão de incidência de juros abusivos e capitalizados, com abusiva cobrança de encargos contratuais - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para impedir a negativação e manutenção da autora na posse dos veículos (art. 330 do CPC) - Recurso negado.*